Tribunal: TJMMG
Processo: 0003234-36.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL -REVOGAÇÃO DA LEI N. 4.898/65 - ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES CONSTANTES NA LEI REVOGADA COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B" DO ART. 439 DO CPPM - DECOTE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA A VÍTIMA - PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA OU EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DESTA PARTE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO CRIMINAL Processo eproc n. 0003234-36.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL -REVOGAÇÃO DA LEI N. 4.898/65 - ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES CONSTANTES NA LEI REVOGADA COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B" DO ART. 439 DO CPPM – DECOTE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA A VÍTIMA - PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA OU EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DESTA PARTE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cairo Eduardo Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso para reformar a sentença recorrida e absolver o apelante da prática dos crimes previstos nas alíneas I e H dos artigos 3º e 4º, respectivamente, da Lei n. 4.898/65, com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM, considerando a revogação da norma, bem como manteve a decisão contida na sentença que suspendeu a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos. E ainda, por unanimidade, em reformar a r. decisão impugnada para dela decotar a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Os Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, decotaram em razão da ausência de fundamentação para a imposição da penalidade. O Desembargador Osmar Duarte Marcelino não por ausência de fundamentação para a imposição da penalidade e sim por falta de previsão legal na legislação castrense. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia contida no Evento 4, recebida em 09/01/2019, nos seguintes termos: No dia 5 de setembro de 2018, por volta das 22h00, na Praça Francisco dos Reis Goulart, em Santa Vitória/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal e a saúde de Wallyson Rogério Lemes, o que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Outrossim, na mesma ocasião, o denunciado praticou abuso de autoridade por meio de atentado à incolumidade física e ato lesivo da honra de Wallyson Rogério Lemes. Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas, o denunciado Cabo PMMG CAIRO e outro Policial Militar abordaram o ofendido Wallyson. Em seguida, o denunciado Cb PMMG CAIRO disse à vítima: “Vai parar ou não, filho de uma puta?!”; por sua vez, Wallyson colocou-se na posição de revista determinada, com as mãos na cabeça e de costas para os Policiais. Ato contínuo o acusado Cb PMMG CAIRO, sem causa para tanto, desferiu um soco no queixo do abordado, o que provocou fratura de mandíbula direita, conforme laudos acostados. Após o procedimento de busca pessoal, no qual o denunciado também desferiu chutes e socos contra o ofendido, nada de ilícito foi encontrado. Assim, o denunciado e o outro Militar saíram do local. A vítima foi internada horas depois no Hospital local em razão dos ferimentos e, posteriormente, encaminhada para o HC/UFU em Uberlândia/MG, onde passou por procedimento cirúrgico e sofreu incapacidade para as operações habituais por mais de 30 (trinta) dias. A materialidade e a autoria repousam em relatórios médicos (fls. 6/7), Boletim de Ocorrência Simplificado (fls. 18/19), exames de corpo de delito indireto e complementar (fls. 23/27) e depoimentos diversos. Diante do exposto, considerando que CAIRO EDUARDO FERREIRA, com suas condutas, praticou os crimes descritos no art. 129, § 1º, I, do Código Penal c/c art. 3º, “i”, c/c art. 4º, “h”, ambos da Lei 4898/65, na forma do art. 69 do CP, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para a apresentação de defesa e prosseguindo-se o feito até final sentença condenatória, inclusive nos moldes do art. 15, III, da CF/88 c art. 92, I, “a”, do CP.. No Evento 4 dos autos, consta arquivo com a digitalização do inquérito policial militar, cuja solução apontou indícios da prática do crime militar previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) por parte do n. 154.659-7, Cb PM Cairo Eduardo Ferreira, e do crime militar previsto no art. 209, § 6º, do CPM, por parte do n. 171.420-3, Sd PM Bruno Freitas Alves Batista, em ambos os casos c/c o art. 3º, “i”, e c/c o art. 4º, “h”, ambos da Lei n. 4.898/65. Em relação ao Sd PM Bruno Freitas Alves Batista, o Parquet requereu arquivamento da Notícia de Fato n. MPMG 0598.18.000212-6 (fl. 29), requerimento que foi acolhido em 09/01/2019. Recebida em 10/01/2019 (fls. 31 a 31-verso) (Evento 4, Rece_denun8) a denúncia em relação ao Cb PM Cairo Eduardo Ferreira, pela prática do crime de lesão grave, foi designada audiência de interrogatório para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h45min (fls. 31 e 31-verso). Realizado o interrogatório do acusado, ora recorrente, os depoimentos foram colhidos por áudio e vídeo, conforme Lei Federal n. 11.419/2006; e o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Santa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Vitória/MG, para oitiva da vítima e inquirição de duas testemunhas civis e de ofício ao Comandante do 54º BPM, para que fosse informado de eventual abertura de procedimento administrativo em razão do fato, encaminhando-se cópia da denúncia (fl. 40). Foi realizada audiência de instrução em 28/05/2019 (fl. 158-verso), para oitiva da vítima Wallyson Rogério Lemes e da testemunha de acusação Alexandre Alves de Miranda Souza, sendo ignorado o atual paradeiro da testemunha Jean Morais, por ter-se mudado do endereço descrito nos autos. Em 05/07/2019 (fl. 163), o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Jean Morais Alves, em razão de essa não ter sido encontrado em novo endereço de intimação, pugnando pelo prosseguimento do feito. Foi realizada audiência de instrução em 18/10/2019 (fl. 19), para oitiva das testemunhas de defesa, Eduardo Vasconcelos Santos e Wellington Ferreira da Cunha. Foi realizada audiência de instrução em 25/10/2019 (fl. 29), para oitiva de outra testemunha de defesa, Bruno Freitas Alves Batista. Determinando a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) – da Justiça Militar e da Justiça Comum (lotação e domicílio) –, referentes ao acusado, ora recorrente, em 20/02/2020, foi aberta vista às partes, para os fins dos artigos 427 e 428 do CPPM. O Ministério Público informou, em 13/03/2020, não possuir diligências a requerer, pugnando pela abertura de vista à defesa, para a mesma finalidade. O Ministério Público apresentou memoriais em 08/06/2020 (Evento 4, Procjudic10) (fls. 228 a 231-verso), pugnando pelo acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia e consequente condenação de Cairo Eduardo Ferreira pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 1º, I, do Código Penal (CP), nos artigos 3º, alínea “i”, e 4º, “h”, ambos da Lei n. 4.989/65, na forma do artigo 69 do CP, impondo-lhe as sanções legais. Caio Eduardo Ferreira, ora recorrente, apresentou, em 16/07/2020 (fls. 232 a 249) (Evento 4, Procjudic10), alegações escritas, requerendo: (i) que fossem anulados todos os atos processuais realizados, desde o interrogatório inclusive, por compreender ser abuso de autoridade crime que deve ser julgado pelo conselho de sentença; (ii) que fosse marcada sessão de julgamento em sessão plenária de debates entre as partes, (iii) que houvesse a consunção de uma das condutas a ele imputadas pela outra, e sua absolvição, por: (a) ter agido em estrito cumprimento do dever legal, (b) não haver provas estremes de dúvidas acerca de qual evento causou a lesão apresentada na vítima, (c) pela alegação de que as testemunhas teriam sido contraditórias e (d) porque a perícia não teria sido explícita quanto à consequência de afastamento das atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. O juiz de primeira instância proferiu sentença terminativa de mérito em 31/07/2020 (fls. 251 a 274) (Evento 4, Procjudic10), para: (i) julgar procedente a ação penal e condenar o réu pela prática do crime de abuso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de autoridade, impondo-lhe pena de 3 (três) meses de detenção; (ii) indeferir pedido de perda de função apresentado pelo Ministério Público, (iii) julgar procedente a ação penal, para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, impondo-lhe pena de 1 (um) ano de reclusão; (iv) condenar o réu a indenizar a vítima em R$ 6.000,00 (seis) mil reais; (v) unificar a pena, somando a pena mais grave acrescida da metade da pena menos grave, tornando definitiva a pena do réu em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, fazendo jus o réu ao regime aberto, a recorrer em liberdade e à suspensão da pena, sursis, pelo prazo de dois anos, com regras estabelecidas pelo Juiz de Direito responsável pela execução penal; (vi) lançar o nome do réu no rol dos culpados, e (vii) intimar o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado. O juiz de primeira instância declarou, em 09/09/2020 (Evento 4, Desp11), a extinção do processo físico, com baixa no SINGEP e virtualização para o sistema EPROC. Em 19/10/2020 (Evento 9), foi proferido despacho que indica o recebimento de recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, tendo em vista a manifestação de Evento 04, PROCJUDIC10. Nas razões de apelação, apresentadas em 17/11/2020 (Evento 15 – Apelação1), o recorrente assim requereu: (i) que seja extinta a punibilidade do abuso de autoridade, em razão da ab-rogação da Lei n. 4.989, com fundamento no artigo 123, III, do CPM; (ii) que haja consunção de uma das condutas a ele imputadas pela outra, e (iii) consequente absolvição porque: (a) agiu em estrito cumprimento do dever legal; (b) não há provas estremes de dúvidas acerca de qual evento causou a lesão apresentada na vítima; (c) as testemunhas são contraditórias; e (d) a perícia não é explícita quanto à consequência do afastamento das atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, determinando o decote desta qualificadora. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou, em 13/12/2020 (Evento 22 – Contrazap1), as contrarrazões ao recurso de apelação interposto, pugnando para que seja negado provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expostos pelas partes, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento para absolver o apelante da imputação da prática do crime de abuso de autoridade. O Ministério Púbico, ao propor a presente ação penal, imputou ao ora apelante a prática do crime de lesão corporal previsto no art. 129 do Código Penal, bem como prática das condutas previstas nas alíneas I e H dos artigos 3º e 4º, respectivamente, da Lei n. 4.898/65. Entretanto, a Lei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 13.869/2019, que teve sua eficácia iniciada em janeiro de 2020, ou seja, antes de prolatada a sentença, expressamente revogou a Lei n. 4.898/65. Embora a Lei n. 4.898/65 tenha sido expressamente revogada pela nova Lei de Abuso de Autoridade, que não trouxe condutas similares àquelas imputadas ao ora apelante quando do oferecimento da denúncia, o magistrado de primeiro grau condenou o réu com fundamento na Lei já revogada. Portanto, o caso em apreço ocorreu o chamado abolition criminis, considerando que a lei revogada não se tratava de lei de vigência temporária e a lei nova expressamente revogou a norma antiga. Neste caso, é aplicável a norma prevista no art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que assim prevê: Art. 2o. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Portanto, tendo sido revogada a norma penal utilizada para a condenação do apelante, necessário se faz reformar a decisão proferida em primeiro grau para absolver o apelante com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM. No caso em apreço, também entendo que merece ser reformada a sentença para eliminar a determinação de pagamento da indenização para a vítima no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Além de tal pretensão não ter sido deduzida pelo Ministério Público na denúncia ou em qualquer momento processual, verifico, ainda, que o magistrado não fundamentou esta parte da decisão. Ora, não é possível condenar o réu ao pagamento de indenização sem qualquer justificativa para sua imposição e quanto ao valor. A sentença, ao impor a indenização para a vítima, apenas mencionou que esta seria uma "forma de minorar o seu sofrimento", o que é insuficiente para justificar a imposição da indenização e o seu valor. Acerca do tema, destaco que além da previsão constitucional de fundamentação das decisões judiciais, o inciso I do § 2º do art. 315 do CPP textualmente considera não fundamentada a decisão judicial que "limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida". No que se refere à condenação pela prática do crime de lesão corporal, verifico nos autos que há fartas provas da prática da lesão corporal e o laudo constante no evento 4 (documento ap-inqpol4) demonstra a existência das lesões na vítima e a sua incapacidade de laborar por mais de 30 dias. A autoria do crime é inconteste, pois, além da vítima, as testemunhas Alexandre Alves de Miranda e Jean Morais Alves indicaram o apelante como o autor das lesões corporais. Portanto, tendo sido demonstrada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal grave, e, tendo sido a pena fixada em seu mínimo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 legal, nada a reparar quanto à condenação do apelante à pena de um ano de reclusão pela prática do crime de lesão corporal grave. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso para reformar a sentença recorrida e absolver o apelante da prática dos crimes previstos nas alíneas I e H dos artigos 3º e 4º, respectivamente, da Lei n. 4.898/65, com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM, considerando a revogação da norma, bem como mantenho a decisão contida na sentença que suspendeu a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos. Na oportunidade, ainda reformo a r. decisão impugnada para dela decotar a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista a ausência de fundamentação para a imposição da penalidade. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto e. Desembargador relator, todavia decoto a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não por ausência de fundamentação para a imposição da penalidade e sim por falta de previsão legal na legislação castrense Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Miliar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de maio de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator